Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO DEVOLUTIVO. OBJEÇÃO FORMAL DE NULIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar, preliminarmente, se a decisão impugnada tem caráter extra petita e, no mérito, se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão ao crédito.

2. O exame dos fatos deve ser procedido com o intuito de investigar-se as normas jurídicas aplicáveis à hipótese (da mihi factum, dabo tibi ius). 2.1. A questão jurídica a ser examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça deve ser delimitada pelo efeito devolutivo dos recursos, que pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. 2.2. Todos os argumentos possíveis relacionados à prescrição estão incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. 2.3. A definição dos termos inicial e final do prazo da prescrição não fica restrita às datas indicadas pelas partes, o que afasta o caráter extra petita da decisão impugnada.

3. A prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante e deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial".

4. O termo inicial do prazo da prescrição é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce com o evento que instaura a relação jurídica obrigacional (art. 189 do Código Civil). O critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor).

5. No caso em exame a pretensão diz respeito à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado, cuja exigibilidade ocorre a partir do momento do trânsito em julgado da sentença, ainda que se trate de honorários condicionados ao êxito da demanda.

6. O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e o respectivo termo inicial coincide com a data em que é reconhecido o trânsito em julgado, nos termos do art. 25 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 6.1. A contagem do prazo da prescrição exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento (art. 132 do Código Civil). No caso em exame a pretensão não foi atingida pela prescrição.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.